Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711682-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DAVID NOGUEIRA IMPETRANTE: IGOR FERNANDO SURIANO AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IGOR FERNANDO SURIANO, advogado constituído, com OAB/DF no 29.981, em favor de DANIEL DAVID NOGUEIRA, preso desde 18/2/2025, pela suposta prática da infração descrita no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 32/33). Relata o impetrante que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi fundamentada na ordem pública e gravidade do delito, enquanto a manutenção da prisão preventiva “agregou à fundamentação, com destaque, a necessidade de preservação da integridade física da companheira do paciente (DOC 02) – fato inexistente na primeira decisão.” (fl.) Alega que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, atuando com empresário analista de tecnologia da informação e a vítima reconheceu, por meio de carta, que o ato perpetrado pelo paciente foi isolado e pontual, sem a intenção de causar o incêndio. Pontua que “No caso em tela, como visto, a ordem se fundamenta na suposta periculosidade do paciente, na manutenção da ordem pública e na preservação da integridade física da ofendida, contudo tais postulados não encontram arrimo na realidade, porquanto o paciente não apresenta nenhum risco à ordem pública, tampouco à ofendida, sobretudo por esta afirmar que não se sente insegura com o paciente em liberdade!” (fl. 8), bem como, foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima. Discorre sobre o estado de inocência e a não necessidade da prisão preventiva para assegurar o meio social colacionando entendimentos doutrinários e julgados do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a suficiência da imposição de medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram menos invasivas à liberdade do paciente. Conclui que o paciente está impedido de exercer seu trabalho e “caso não seja posto em liberdade, é possível que perca o seu trabalho e os trâmites para oficialização da dissolução da união estável com a ofendida restam sobremaneira dificultados.” (fl. 21). Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 25/2/2025 pela suposta prática da conduta capitulada no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia: No dia 16 de fevereiro de 2025, aproximadamente às 22h20m, no SHA, Colônia Agrícola Vereda Grande, Chácara 03, Conjunto 04, Condomínio Alameda dos Mognos, Arniqueira/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, valendo-se das relações íntimas de convivência e afeto e agindo em razão do gênero, causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio próprio e de outrem. Consta dos autos que HAYNE RAYMARA MENDES NUNES colocou um fim ao relacionamento mantido com DANIEL DAVID NOGUEIRA, o que o deixou transtornado. No dia dos fatos, HAYNE foi até a casa onde residia com DANIEL para pegar seu cachorro quando se encontrou com DANIEL. No momento, DANIEL estava extremamente abalado e a expulsou do local. Mais tarde, motivado por seu inconformismo, DANIEL DAVID NOGUEIRA ateou fogo no sofá da casa onde residia com sua companheira HAYNE RAYMARA MENDES NUNES, ocasionando um incêndio no local. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros que evitou um mal maior. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: [...] A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado incendiou casa de habitação coletiva, causando danos e colocando em risco os habitantes e vizinhos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, lavagem de dinheiro de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, com sentença condenatória ainda não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL DAVID NOGUEIRA, nascido em 15/03/1994, filho de EVALDO ALVES NOGUEIRA e ADRIANA DAVID, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (fls. 28/30 - grifo nosso). Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. Magistrado a quo ponderou que: A defesa alega que o acusado possui residência fixa e trabalho lícito, circunstâncias que, em tese, afastariam os riscos de fuga ou de obstrução do andamento do processo. No entanto, tais argumentos não são suficientes para infirmar os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva em especial quando esta foi decretada com base na garantia da ordem pública e não para a garantia de aplicação da lei penal. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reitera que a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública não se vincula exclusivamente à análise de riscos processuais, como fuga ou obstrução da investigação, mas também à necessidade de preservação da tranquilidade social e da confiança da coletividade no sistema de Justiça. Nesse sentido, a existência de residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não são, por si só, capazes de afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar. No presente caso, a gravidade dos fatos, aliada ao comportamento intimidatório de DANIEL DAVID, justifica plenamente a manutenção da prisão preventiva. O ato de atear fogo nos pertences da residência que também eram da vítima, além de configurar grave violência patrimonial, revela um comportamento desmedido e perigoso, que não pode ser subestimado. A revogação da custódia, neste momento, poderia comprometer a segurança da ofendida e gerar desestabilização social. Ante ao exposto, INDEFIRO o pleito e mantenho a prisão preventiva imposta, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou (fls. 32/33 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023) O fato de o paciente ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de março de 2025 14:47:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora